Tribunal: TJSP
Processo: 2009863-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009863-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TANIS
ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA., é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MIANOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao Agravo de Instrumento.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009863-48.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48106 2/3
VOTO No 48.106
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2009863-48.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0010605-60.2004.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA.
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIANOS
INTERESSADOS: RIACARDO TADEU SAUAIA, LIA NOGUEIRA CASANOVA
SAUAIA, OIKOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E DANIELLA ROMANI
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Pedido de declaração de validade de
acordo que, por duas vezes, esta Câmara constatou evidente
indício em desfavor de sua validade – Afastamento, por decisão,
na execução de sentença que invalidou o acordo –Agravo
improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento extraído da ação de Cobrança movida
pelo Condomínio Edifício Mianos, em desfavor de Tanis Engenharia Comércio e
Construção Ltda., na qual o agravante pretende ver admitida a ilegalidade da decisão que
rejeitou os Embargos de Declaratórios e determinou à exequente apresentar memória
atualizada do seu crédito.
Entende que esta decisão não pode ser considerada correta para reconhecer a
validade do acordo firmado entre as partes.
Sendo assim, pede a procedência do Agravo
Devidamente processado o recurso, foi apresentada contrarrazão.
Este é o relatório.
O agravo não procede.
Novamente, a agravante comparece a esta Corte afirmando a validade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2009863-48.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48106 3/3
acordo firmado, tendo esta Câmara, já por duas vezes, estabelecido que havia sérios
indícios de nulidade e determinado a avaliação de sua higidez na Vara de Origem.
Lembro:
Agravo de instrumento cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de despesas
condominiais acordo homologado alegação de vício de consentimento dúvida razoável acerca dos interesses
que levaram à subscrição do pacto - suspensão dos efeitos da avença que resta bem justificada até a decisão
de pedido de sua anulação. - Recurso desprovido.1
Agravo de Instrumento - Homologação de acordo- Alegação de vício - Decisão anterior já
reconhecendo dúvida razoável em torno dos interesses que levaram à formalização do acordo Necessidade
de haver cognição ampla para avaliação da validade Impossibilidade nesta via - Agravo improvido.2
Deve ser ressaltado que as partes se manifestaram e que a Magistrada
entendeu, com lastro nos Agravos anteriormente decididos, que o acordo é eivado de
nulidade.
Não se vislumbra descumprimento à ordem desta Câmara, posto que a
decisão afirma a necessidade de cognição para avaliar a higidez do acordo. Pelo que consta
do decidido, as partes foram ouvidas, cumprindo-se o contraditório.
Houve decisão que anulou o acordo, portanto, não se pode mais reavivá-lo
neste recurso.
Deverá a agravante valer-se de recursos apropriados para anular a decisão.
Neste reclamo, de conhecimento restrito, não há como acolher esta pretensão.
Com o devido respeito, não vislumbro violação ao determinado nesta Corte.
Isto posto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator